Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700587-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DE ARAUJO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Tendo em vista a informação de que a inscrição para a segunda e última etapa do Concurso Público objeto deste processo, a saber, o Curso de Formação, se encerra nesta data de 04/06/2020; diante da ausência de informação sobre as providências adotadas para a suspensão da referida segunda etapa, determinada pelo MM Juiz de Direito de Turma Recursal João Luis Fischer Dias, nos autos do processo 0700758-34.2020.8.07.9000, com aproveitamento a todos os candidatos; tendo em vista, ainda, que a parte requerente de medida de urgência concorre com os riscos da prática do ato jurídico acobertada por medida judicial precária, como a que decorre de antecipação de tutela, como no presente caso; tendo em vista, também, o caráter reversível da decisão ora tomada; reconhecida, por fim, a urgência da medida requestada no presente Agravo de Instrumento, de continuidade do candidato nas demais fases do certame; considerando, entretanto, não se possa aferir seja alta a probabilidade do direito, HEI POR BEM reconsiderar decisão anterior, adotada neste processo, para suspender os efeitos da decisão administrativa que eliminou o candidato do certame e assegurar a sua participação nas demais fases, até decisão ulterior, fazendo-o com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se com a urgência que o caso requer. Comino às partes requeridas multa de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento. Brasília - DF, 4 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator